Tribunal: STF
Processo: AI 610117
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   CONSTITUCIONAL - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE
   MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
   SÚMULA 279/STF - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA
   454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só
   por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
- Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o
   objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de
   caráter probatório, ou, ainda, de interpretar cláusula
   contratual.